Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que rejeitou os embargos monitórios por negativa geral ofertados pela Curadoria de Ausentes e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor apontado pela parte autora, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da última atualização.
2. A citação por edital é hipótese excepcional, só podendo ser deferida após o esgotamento das tentativas de citação pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a afirmação do autor quanto a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.
3. Existindo nos autos a notícia de estar a parte noutra unidade da federação e diante da possibilidade de ser localizado, mediante o uso de recurso à disposição do Juízo, revela-se precipitada a citação ficta.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Preliminar acolhida.